Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731162-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) RECORRIDO: DEUSIMAR FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA INTEGRAL DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. O bem alienado fiduciariamente não faz parte do patrimônio do devedor, mas do credor fiduciário. 3. O devedor fiduciante possui apenas mera expectativa de direito aquisitivo sobre o imóvel, logo não é possível que a penhora recaia integralmente sobre a propriedade. Todavia, é possível penhorar os direitos aquisitivos sobre o bem, pertencentes ao devedor fiduciante. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.345 do Código Civil e 835, § 3°, do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 478 da Súmula do STJ, sustentando ser devida a penhora integral do imóvel alienado fiduciariamente, ao argumento de que os débitos condominiais possuiriam natureza propter rem, razão pela qual o adquirente da unidade responderia pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, incluindo multas e juros de mora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJDFT, do TJRS, do TJSP e do TJGO. Em contrarrazões, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB/ DF 74.730. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.345 do Código Civil e 835, § 3°, do Código de Processo Civil e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO GIRALDELLI PERI, OAB/ DF 74.730. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024